Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-77.2011.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001118-77.2011.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELEONOR OGLIARI - CPF: 506.114.619-00 (RECORRIDO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (RECORRENTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
SAÍDA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS – EQUIPAGAMENTO UTILIZADOS PARA USO PRÓPRIO – ICMS INDEVIDO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – MULTA ACESSÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDONEA – LEGALIDADE – OBRIGAÇÃO AUTONOMA COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ELEONOR OGLIARI (RODRIGO CALETTI DEON). CONHECIDO E DESPROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020